Tribunal: TJPA
Processo: 0806252-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806252-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONCRETUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

0806252-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONCRETUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOATAN TORRES CARVALHO JUNIOR - MA12174-A

AGRAVADO: MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAES - PA19269-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. OCUPANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM. REFORMADA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por CONCRETUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, na parte que indeferiu a medida liminar na Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de MELO SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS LTDA. – ME.

O agravante ajuizou a Ação de Imissão na Posse em decorrência da aquisição do imóvel junto ao leilão realizado pelo Banco Bradesco S/A. Alegou que não conseguiu adentrar no imóvel em razão da parte agravante não desocupar o bem, mesmo depois de notificação extrajudicial. Por isso, requereu a tutela de urgência visando à desocupação do bem.

Em análise ao pleito de emergência, o juízo singular indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos: “
Em seguida, indefiro, por ora, o pedido liminar de imissão na posse, em razão dos desdobramentos dos atos decisórios proferidos nos autos da ação anulatória do processo de execução extrajudicial ajuizada por MELO SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME em face de BANCO BRADESCO S/A (processo nº. 0808671-57.2021.8.14.0040), visto que sua admissão nesse presente momento seria contraditória ao ato decisório de suspensão do leilão proferida por este Juízo (id. 67609726)
”.

Inconformada, a parte autor interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais de ID 19033020, a parte recorrente alega, em suma, que é devida a imissão na posse pois o leilão ocorreu de forma escorreita e que a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão do leilão foi exarada somente vinte dias após findado o ato. Alega, também, que eventual prejuízo deve ser cobrado do credor fiduciário em ação própria de perdas e danos, não podendo o adquirente do imóvel restar impedido de usufruir o bem adquirido.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela recursal a fim de que seja concedida a liminar de imissão na posse pleiteada.

Em despacho de ID 19187674, foi determinada a intimação da parte agravada para que apresentasse manifestação.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 20649003, na qual sustentou, em síntese, que o banco credor não atendeu ao disposto na legislação que rege o assunto, já que não efetivou a notificação extrajudicial acerca do débito existente, restando, assim, eivado de vício o leilão realizado para arrematação do bem em discussão. Aduz, também, que o agravante não é possuidor de boa-fé, pois tinha conhecimento da ação anulatória em trâmite.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Em primeiro, é cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória na qual o proprietário não possuidor demanda contra com possuidor não proprietário, a fim de obter a posse ainda não exercida sobre o bem, no caso em comento o imóvel adquirido via leilão.

O art. 1.228 do Código Civil Brasileiro assim prevê:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

O art. 30 da Lei 9.514/97 assegura ao adquirente do imóvel adquirido por força do leilão realizado a posse do bem. Vejamos:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Dessa forma, cumpre informar que
que o imóvel foi adquirido de forma regular, consoante a documentação acostada aos autos, como Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e notificação extrajudicial, conforme os documentos apresentados nos autos de origem (
Proc. 0817050-16.2023.8.14.0040).

Ora, a alegação da agravada de que a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida em razão de ajuizamento da ação visando à anulação do procedimento extrajudicial realizado pelo credor fiduciário não merece acolhimento, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido da parte autora, ora agravante, na ação de imissão de posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Assim, atender à pretensão da recorrida incorreria em grandes prejuízos à recorrente, visto que, repito, o bem foi adquirido de forma escorreita, com o pagamento integral do valor do imóvel e com a transcrição da propriedade do bem no registro de imóveis, de maneira que a parte agravante não pode ser imputada por eventual falha no procedimento realizado pelo credor fiduciário.

Acrescento que, caso comprovado o erro praticado pela instituição financeira, a agravada deve pleitear as perdas e danos decorrentes do suposto equívoco praticado pelo credor em ação própria, sem obstar o direito do arrematante de boa-fé, este, inclusive, integrou a lide movida pela agravada contra a instituição bancária somente recentemente em razão do litisconsórcio determinado pelo juízo de piso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. Preliminares rejeitadas. A ação de imissão na posse funda-se nos direitos de propriedade e de sequela que lhe são inerentes, tendo por finalidade a investidura na própria posse, firmada no domínio sobre o imóvel. A imissão na posse dos arrematantes do imóvel é assegurada pelo artigo 37, § 2º do Decreto 70/66; além do artigo 30 da Lei 9.514/97, bem como pelo artigo 1.228, do Código Civil. Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial e direito de retenção envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória não podem ser opostas em face dos arrematantes, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriram legitimamente a propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem direito a ser imitido na posse do bem. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00309981820218190031 202200173130, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 29/11/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve - Estando comprovada a propriedade do agravado, bem como a permanência injusta do réu/agravante na posse do mesmo, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice.

(TJ-MG - AI: 10000212329221001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2022)

Tutela de urgência – Ação de imissão na posse – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial realizado em obediência à Lei nº 9;514/97 tem o direito de ser imitido na posse liminarmente. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

(TJ-SP - AGT: 20614828020218260000 SP 2061482-80.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 23/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA IMITIR EM DEFINITIVO A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURADA AS HIPÓTESE DO ART. 125, DO CPC, AS QUAIS SÃO TAXATIVAS. AUTORA QUE TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA, A PARTIR DA ARREMATAÇÃO ATÉ A DESOCUPAÇÃO. ART. 37-A, DA LEI Nº 9.514/97. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0004512-65.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00045126520198160090 Ibiporã 0004512-65.2019.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 17/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Com efeito, percebe-se que a parte agravada tinha plena ciência de que não mais era proprietária do imóvel, uma vez que a parte agravada juntou nos autos principais, notificação extrajudicial (datada de 27/12/2022) requerendo a desocupação do bem a fim de que fosse realizada uma retomada pacífica do imóvel adquirido, porém não obteve sucesso, visto que a parte ré, ora agravada, continuou no imóvel, configurando, assim, uma posse injusta da recorrente.

Além disso, percebe-se que a ordem de suspensão do leilão, oriunda dos autos da Ação Anulatória (Proc. 0808671-57.2021.8.14.0040), foi exarada somente vinte dias após a realização do leilão extrajudicial e consequente arrematação do bem. Logo, não há que se falar que a arrematação ocorreu descumprindo qualquer ordem judicial, visto que, no momento do ato, não existia ordem nesse sentido.

Assim, prolongar a situação atual, na qual o proprietário está impedido de usufruir o bem legalmente adquirido, apenas incorrerá em grandes prejuízos à autora da demanda, ora agravante.

Lembro que a parte agravada não refuta a inadimplência, limitando o seu argumento à ausência de notificação realizada pelo credor fiduciário, o que denota, de certa forma, que não há qualquer pretensão da agravada em adimplir o valor devido e tampouco regularizar sua inadimplência.

Portanto, entendo que tendo sido comprovada a propriedade do imóvel pela parte recorrente, o proprietário não possuidor do imóvel deve ser imitido na posse, não havendo razões para impedir que usufrua plenamente do bem que adquiriu de forma regular e sem impedimentos, devendo ser reformada a decisão de piso.

Reitero, por fim, que eventual sucesso na demanda movida pela agravada perante a instituição financeira, por certo será revertida em perdas e danos, uma vez que o terceiro de boa-fé e atual legítimo proprietário do bem não poderá ter seu direito alcançado por eventual resultado favorável na referida demanda em trâmite nos autos nº 0808671-57.2021.8.14.0040.

Dessa forma, entendo pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela requerida nos termos do art. 300 do CPC, pelo que defiro a o pedido de imissão na posse do bem em análise.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para conceder a tutela de urgência de imissão na posse e determinar a expedição de mandado de imissão.

Expeça-se mandado de intimação para que o ocupante desocupe o imóvel descrito na inicial no prazo de 15 dias. Constar do mandado que, se o imóvel não for desocupado espontaneamente, o referido mandado será cumprido de forma compulsória, inclusive com uso de força policial e arrombamento, caso se mostre comprovadamente necessário.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024